Tribunal: TJMT
Processo: 1003926-23.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003926-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (AGRAVADO), TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA - CNPJ: 00.950.022/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (AGRAVANTE), TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA - CNPJ: 00.950.022/0001-12 (AGRAVANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (AGRAVADO), TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA - CNPJ: 00.950.022/0001-12 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP N.º 1.850.512/SP – TEMA 1.076 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIMITE PREVISTO NO ART. 85, § 2.°, DO CPC –
MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
.

Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento do Recurso Especial n.º 1.850.512/SP, deve ser acolhida a orientação da Vice-Presidência deste Tribunal, e o acórdão proferido no Embargos de Declaração em desconformidade com o entendimento do citado REsp. deve ser retratado para adequar-se ao posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça (TEMA 1076).

Consoante o atual entendimento do STJ,
não há como sustentar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão para que os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Agravante sejam fixados no percentual mínimo previsto no § 2.° do artigo 85 do Código de Processo Civil, qual seja 10% (dez por cento) calculados sobre o valor da causa, devidamente atualizado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1003926-23.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento já julgado, em que a Agravada
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. e Outros
interpôs Recurso Especial em face do Acórdão e a Vice-Presidente deste Sodalício, em sede de admissibilidade recursal, verificou aparente desconformidade entre o aresto impugnado e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076) e, assim, devolveu os autos para esta Relatora, a fim de verificar a possibilidade de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de outubro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravante
BANCO BRADESCO S/A
apresentou
Impugnação ao Crédito
habilitado nos autos da Recuperação Judicial ajuizada pela empresa
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.
, objetivando a retificação de seu crédito oriundo de cédulas de crédito bancário, bem como a submissão dos créditos aos efeitos da recuperação judicial.

O Juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado na inicial para manter inalterada a relação de credores do administrador judicial em relação ao Banco Agravante.

Ao final, condenou o Agravante a arcar com o ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do § 2° e 8°, do CPC, o que deu azo ao vertente recurso, interposto pelo
Banco Bradesco S/A
a fim de submeter seus créditos aos efeitos da Recuperação Judicial.

Na Sessão de julgamento realizada em 22/06/2022, foi negado provimento ao Agravo, reconhecendo que o crédito
é extraconcursal, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EXCLUSÃO DA RELAÇÃO DOS CREDORES – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – PRETENDIDA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO ATÉ O LIMITE DA GARANTIA NA CLASSE QUIROGRAFÁRIO – PEDIDO NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, por força do art. 49, § 3° da Lei 11.101/05 os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial e às medidas restritivas impostas pelo Juízo.

O crédito objeto da lide advém de contratos garantidos por cessão fiduciária de direitos creditórios de cartões, cessão fiduciária de duplicatas e cessão fiduciária em garantia de direitos creditórios de CDB, motivo pelo qual não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Não se conhece de pedido que não foi analisado pelo Juiz de primeiro grau, bem como daquelas que não foram abordados na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Insatisfeita, a Agravada
Trescinco e Outros
opôs Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos para corrigir omissão e majorar os honorários recursais devidos ao patrono da Recorrida, arbitrados, por apreciação equitativa, para R$ 7.000,00 (sete mil reais) na forma do art. 85, § 2.°, 8.°, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – PRIMEIRO VÍCIO SANADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDA – SEGUNDO VÍCIO RELACIONADO À EXCLUSÃO DA RELAÇÃO DOS CREDORES – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO –
PRIMEIRO ACLARATÓRIO ACOLHIDO
–
SEGUNDO RECURSO REJEITADO.

Devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, quando há ocorrência de omissão.

Na hipótese, de fato, não foi apreciado o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, pelo trabalho adicional do seu advogado na fase recursal, fato que justifica o acolhimento dos Declaratórios neste ponto, a fim de sanar o vício apontado.

Em relação à omissão quanto a não submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente que os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial e às medidas restritivas impostas pelo Juízo.

A Recorrida
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.
interpôs Recurso Especial, sob o argumento de que houve
ofensa ao § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, o qual é claro ao dispor que os honorários deverão ser arbitrados no mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da atualizado da causa ou do proveito econômico, e que a regra prevista no § 8º do referido dispositivo, que prevê a fixação da verba sucumbencial de forma equitativa, é subsidiária e sua aplicação só dever ser realizada nos casos em que não se enquadrarem na regra anterior.

Enfatizou afronta ao entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, no âmbito do julgamento do REsp. n° 1.906.618/SP.

Em 19/10/2022, ao fazer o juízo de admissibilidade do REsp, a Vice-Presidência devolveu os autos para esta Relatora, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, a fim de verificar a possibilidade de retratação, em virtude de o acordão dos Embargos de Declaração impugnado ter decidido de forma contrária ao
novo posicionamento
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Reanalisando os autos, constato que o
acórdão proferido no Recurso de Embargos de Declaração comporta readequação, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, por ser contrário à orientação atualmente firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Em 16/03/2022, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial n.º 1.850.512/SP (Tema 1.076), interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual foi fixada a seguinte tese:

"1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

Nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há como sustentar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão proferido nos Embargos de Declaração, para adotar a orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema n.° 1.076) e arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Agravante
BANCO BRADESCO S/A
no percentual mínimo (10%) previsto no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, calculados sobre o valor da causa, devidamente atualizado.

Pelo exposto, exerço o Juízo de Retratação positivo e promovo a readequação do julgado ao atual entendimento fixado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n.° 1.850.512/SP (Tema 1.076) e, consequentemente, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais devidos por
BANCO BRADESCO S/A

no percentual mínimo previsto no § 2.° do artigo 85 do Código de Processo Civil, qual seja, 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022